Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova. Incidente de insanidade mental de testemunha. Necessidade de prova pré-constituída.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 - Na revisão criminal não se admite dilação probatória, com a instauração do incidente de insanidade mental.
3 - A revisão criminal fundada em incidente de insanidade mental da mãe da vítima – testemunha na ação penal –, instaurado dez anos após os fatos pelo qual condenado o requerente, que sequer foi concluído e não se refere aos fatos que resultaram na condenação, não é prova nova apta a alterar a conclusão da sentença condenatória.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.